Tribunal: TJDFT
Processo: 0727485-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0727485-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUDSON YURI FERREIRA GOMES AGRAVADO: ARANI LIMA DE SOUZA DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Trata-se de Agravo de instrumento interposto por RUDSON YURI FERREIRA GOMES objetivando a antecipação da pretensão recursal. Na origem, foi proferida decisão acolhendo parcialmente o pedido de penhora de parte dos vencimentos da agravante, no importe de 15%. Sustenta o recorrente que a penhora de parte do seu salário corre o risco de não conseguir prover o próprio sustento. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, presente em parte os requisitos da tutela vindicada. O STJ admitiu a penhora de verba salarial no percentual de até 30% do rendimento do devedor, desde que a constrição não comprometa a sobrevivência do devedor, como se vê do aresto a seguir: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido." (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). Da consulta ao processo na origem, verifica-se que o juízo a fim de mitigar os danos à parte devedora, fixou o percentual de constrição em metade do que a atual jurisprudência admite para a finalidade de satisfazer a dívida. Não se descura das obrigações mensais da parte agravante, todavia o prestígio ao crédito deve se levar em consideração, a fim de manter a higidez do mercado e das relações jurídicas subjacentes. Ademais, vê-se que o crédito excutido também tem natureza alimentar, pois visa retribuir o trabalho do executante, que finalizou uma obra no terreno do executado. Tendo-se em conta a situação delicada do devedor, entendo ser cabível flexibilizar a penhora, reduzindo o percentual para 10% dos seus rendimentos líquidos, valor ainda menor do que ofertado pelo próprio executado para quitar a dívida (ID 61138758, pág. 70). Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal apenas para reduzir o percentual de penhora para 10% sobre a remuneração mensal do executado, excetuado os descontos compulsórios da Previdência e IR, até a liquidação total da dívida, devendo os valores serem depositados diretamente na conta judicial, a quem caberá tomar as demais medidas necessárias para o cumprimento dos atos expropriatórios. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispenso o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.